Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713918-63.2020.8.07.0000 Agravante SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS Agravados SIGMA RADIODIFUSAO LTDA E OUTRO(S) Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0713545-29/2020), ajuizada contra SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA e RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA, lastreada em instrumento de confissão de dívida firmado pelos executados. A decisão agravada determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários advocatícios, cobrados em 20% do débito. O magistrado entendeu que, “na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular” (p. 26, ID16382746). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (p. 33, ID16382746). Em seu recurso, o agravante alega que os honorários advocatícios convencionados na confissão de dívida não se confundem com aqueles arbitrados pelo julgador com base no art. 827 do CPC. Esclarece que as partes acordaram, na cláusula terceira do instrumento contratual, a incidência, para o caso de mora, de honorários advocatícios fixados em 20% do valor do débito. Argumenta que estes honorários possuem como fundamento os arts. 389 e 395 do CC e, ainda, o art. 22 do Estatuto da OAB. Defende a possibilidade de coexistência entre os honorários contratuais, firmados pelas partes, e os honorários sucumbenciais, arbitrados pelo juiz quando do recebimento do feito executivo. Com isto, pretende a reforma da decisão, para que seja autorizada a inclusão da rubrica de 20% a título de honorários advocatícios, sem prejuízo da verba advocatícia sucumbencial (ID16382745). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, a agravante recolheu o preparo (IDs 16382748/16382749). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator